Tribunal: STF
Processo: AI 737310
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI 20.910/32. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    2. In casu, o Tribunal a quo, interpretando a norma infraconstitucional aplicável a espécie (Decreto-Lei 20.910/32), entendeu pela possibilidade da aplicação da prescrição quinquenal contra a UNIÃO. Precedentes: AI 735.798, decisão monocrática, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 14.05.2010; AI 807.225, decisão monocrática, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 12.08.2011; AI 646.788, decisão monocrática, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 04.04.2011; RE 630.042, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13.10.2010; AI 793.255, decisão monocrática, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 23.09.2010, entre outros.



    3. Agravo regimental desprovido.